Tribunal: TJES
Processo: 5002873-76.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002873-76.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOANA CERQUEIRA PEREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5002873-76.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
BANCO BMG S/A
RECORRIDO:
JOANA CERQUEIRA PEREIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Banco BMG S/A em face da sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Joana Cerqueira Pereira, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00.

2. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, alegando que houve manifestação válida de vontade da consumidora, mediante aceite eletrônico e documentos encaminhados, pugnando pela reforma da sentença.

3. A controvérsia cinge-se em verificar a existência de contratação válida do cartão de crédito consignado e a consequente legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

4. Nos autos, verifica-se que a instituição financeira não comprovou a efetiva contratação do cartão de crédito consignado.
Embora tenha anexado documentos genéricos e telas sistêmicas, não há termo de adesão devidamente assinado pela parte autora, tampouco prova de que ela tenha realizado qualquer utilização de crédito ou recebimento de valores correspondentes a saque ou cartão.

5. Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado da 4ª Turma Recursal do TJES, o ônus da prova da contratação recai sobre a instituição financeira, conforme os artigos 6º, VIII, e 14 do CDC, não podendo o consumidor ser penalizado por ato do fornecedor que não demonstra de forma inequívoca a origem do débito.

6. Nesse sentido, o juízo de origem acertadamente reconheceu a nulidade do contrato, uma vez que o banco não comprovou o vínculo jurídico que legitimasse os descontos, os quais se referiam a “Reserva de Margem Consignável (RMC)”, modalidade que tem sido reiteradamente declarada abusiva quando realizada sem consentimento do consumidor.

7. Mantém-se a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, visto que restou caracterizada a má-fé da instituição financeira, que efetuou descontos mensais no benefício previdenciário da autora, pessoa idosa e hipervulnerável, sem demonstrar qualquer justificativa plausível ou engano justificável.

8. Como consignado na sentença e reafirmado na decisão dos embargos de declaração, a iliquidez do título não afasta a obrigação de restituição, já que o cálculo pode ser realizado por simples apuração aritmética dos valores indevidamente debitados.

9. Quanto ao dano moral, mantém-se o valor fixado em R$6.000,00 (seis mil reais), que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

10. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, proveniente de contratação inexistente, extrapola o mero aborrecimento, configurando violação à dignidade e à segurança financeira do consumidor, que tem em sua pensão a única fonte de subsistência.

11. O montante arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter punitivo e pedagógico, sem importar em enriquecimento sem causa da autora.

12. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)